Tribunal: TJES
Processo: 5043001-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043001-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: BRUNA OLIVEIRA GALON e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5043001-06.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: BRUNA OLIVEIRA GALON, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A, CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNA OLIVEIRA GALON - ES30148-A
Advogado do(a) RECORRIDO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS EDUARDO SANCHEZ - SP239842

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA ABUSIVA. EXCESSO DE LIGAÇÕES, MENSAGENS DE TEXTO E E-MAILS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega cobranças abusivas realizadas pelos réus. Diante disto, pleiteia a condenação destes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR as Requeridas
solidariamente
a reparação do importe R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

[...]

Irresignados, os réus interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando que as ligações realizadas não expos o recorrido a nenhuma situação vexatória, humilhante ou constrangedora e que o mero recebimento das ligações em nada afetou os direitos de personalidade, devendo ser julgado improcedente o pleito indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora afirma que possui dívida originária de inadimplemento de faturas de cartão de crédito com o Banco requerido e que tais dívidas resultaram em cobranças vexatórias diárias com intervalo de 20 minutos cada, chegando a ter dias com mais de 30 chamadas. Além das inúmeras ligações, revela que as cobranças também eram efetuadas por mensagens de WhatsApp e e-mail.

Inicialmente, cabe destacar que a autora, desde o primeiro momento que se manifestou nos autos, não negou que possui débitos com o banco réu, insurgindo-se somente quanto ao modo de cobrança o qual alegou abusivo e vexatório, por ser reiterado e direcionado também a pessoas de seu círculo familiar.

A cobrança vexatória é caracterizada pelo uso de meios para constranger o devedor, forçando-o a pagar a dívida, conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, "in verbis":

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça."

Assim, ensina SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

"Na cobrança de dívida, portanto, há uma linha divisória entre o lícito (exercício regular do direito do credor) e o ilícito. Este ocorrerá quando o credor exceder os limites econômicos, sociais ou éticos (boa-fé) no exercício do seu direito." (PROGRAMA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, 4a edição, p. 220, Ed. Atlas, 2014, São Paulo).

No caso concreto a autora trouxe, aos autos, comprovação suficiente para sustentar suas alegações de existência de cobranças vexatórias por parte dos réus face ao exagero demonstrados nos documentos (id nº 56646862, id nº56646865 e id nº 56646865).

Tais circunstâncias fáticas evidenciam o constrangimento provocado pelos réus à autora.

Aquela quantidade de telefonemas, mensagens de texto e e-mails extrapolou o limite do razoável e submeteu a consumidora a constrangimento, posto que incessantemente cobrada por dívida.

Ademais, no caso concreto, mostrou-se irrelevante se tais cobranças chegaram ao conhecimento de terceiros. A prática dirigida diretamente à autora foi capaz, por si só, de lhe causar abalo moral.

E cumpria aos réus demonstrarem que agiram dentro dos limites legais e éticos para cobrarem eventual débito, ônus do qual não se desincumbiram a contento.

Assim sendo, patente o dano moral experimentado pela autora, uma vez que evidentes o exagero e a situação vexatória provocados conjuntamente pelos réus, tudo a demonstrar cobrança ilegal na forma do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo, ainda, que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)